Tribunal: TJSP
Processo: 1016212-85.2021.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – Mandado de segurança. Despachante documentalista. Credenciamento junto ao Detran-SP. Cabimento. Negativa do órgão viário fundada na exigência prevista no Comunicado no 33/2020, da Diretoria Setorial de Veículos, consistente na prévia inscrição perante o Conselho Regional dos Despachantes Documentalistas do Estado de São Paulo. Requisito originariamente previsto na Lei

Ementa:

REEXAME NECESSÁRIO – Mandado de segurança. Despachante documentalista. Credenciamento junto ao Detran-SP. Cabimento. Negativa do órgão viário fundada na exigência prevista no Comunicado no 33/2020, da Diretoria Setorial de Veículos, consistente na prévia inscrição perante o Conselho Regional dos Despachantes Documentalistas do Estado de São Paulo. Requisito originariamente previsto na Lei Estadual no 8.107/92, a qual foi proclamada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal (ADI no 4387). Incidência do regramento geral, disciplinado pela Lei Federal no 10.602/02. Norma cuja redação submetida à sanção presidencial cominava o mesmo pressuposto formal para o exercício da profissão. Texto vetado que autoriza inferir a dispensa de tal pressuposto, prevalecendo a livre iniciativa, a despeito da alegação de que a norma em questão tenha sido revogada. Precedentes. Recurso desprovido.